Tribunal: TJMT
Processo: 1011984-10.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011984-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), MARIA CELIA PINHEIRO COSTA - CPF: 602.756.173-43 (EMBARGANTE), SEBASTIAO BASTOS GONCALVES - CPF: 584.833.817-53 (EMBARGADO), FLAVIO MARCIANO DOS SANTOS - CPF: 609.123.321-15 (EMBARGADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), MARIA CELIA PINHEIRO COSTA - CPF: 602.756.173-43 (EMBARGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO BASTOS GONCALVES - CPF: 584.833.817-53 (EMBARGANTE), FLAVIO MARCIANO DOS SANTOS - CPF: 609.123.321-15 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
DECISUM
– AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Flávio Marciano dos Santos contra decisão monocrática que, no bojo do Agravo de Instrumento, deferiu liminarmente a suspensão de mandado de reintegração de posse expedido em ação de interdito proibitório, a pedido de Maria Célia Pinheiro Costa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática padece de (i) contradição entre o pedido formulado no Agravo de Instrumento e a extensão da medida deferida; e (ii) omissão quanto à análise da posse legítima do embargante e à ausência de comprovação de titularidade pela agravante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos foram manejados com nítido caráter infringente, visando à reforma da decisão monocrática e não à sua integração.

4. Em observância aos princípios da fungibilidade e da economia processual, os embargos foram recebidos como Agravo Interno.

5. A decisão monocrática atacada está devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, sendo o juízo sumário incompatível com exame aprofundado das questões relativas à titularidade da posse ou à propriedade.

6. As alegações do embargante revelam mero inconformismo com a medida liminar deferida, sem evidenciar omissão ou contradição justificadoras da sua modificação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o recebimento de embargos de declaração como agravo interno, quando evidente o caráter infringente da insurgência. 2. Inexiste vício a ser sanado por embargos de declaração quando a decisão monocrática está adequadamente fundamentada e não extrapola os limites do pedido formulado”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1748114/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 12.04.2021; TJMT, AI 1007570-71.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.07.2022.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011984-10.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

FLAVIO MARCIANO DOS SANTOS

EMBARGADA:

MARIA CELIA PINHEIRO COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
FLÁVIO MARCIANO DOS SANTOS
contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Plantonista, no âmbito do Agravo de Instrumento nº. 1011984-10.2025.8.11.0000, originário da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT.

A referida decisão, constante no Id. 280763865, deferiu liminarmente o pedido da agravante
MARIA CÉLIA PINHEIRO COSTA
, determinando o recolhimento do mandado de reintegração de posse expedido nos autos da ação de interdito proibitório.

Nas razões recursais (Id. 281548884), o embargante alega, inicialmente, a tempestividade do recurso, sustentando que a decisão foi publicada em 15 de abril de 2025, e que o prazo legal de 5 dias foi obedecido.

Em seguida, defende o cabimento dos embargos, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, por considerar a existência de omissão e contradição no decisum monocrático.

Argumenta o embargante, em parágrafo próprio, que a decisão deferiu a suspensão integral do mandado de reintegração de posse, sem que tal providência tenha sido expressamente requerida pela parte agravante, que, na verdade, teria pleiteado a suspensão apenas em relação à quota-parte de 50% do imóvel que afirma possuir. Assim, entende que houve contradição entre o pedido da agravante e a medida efetivamente concedida.

Em outro ponto, sustenta que houve omissão quanto à análise da posse legítima do embargante, bem como ausência de fundamentação quanto à viabilidade da concessão da tutela de urgência, apontando que o juízo a quo teria apreciado os elementos de prova de forma adequada, não havendo base suficiente para o deferimento do efeito suspensivo.

Ainda, assevera que a decisão monocrática ignorou a ausência de comprovação da propriedade exclusiva por parte da agravante sobre o imóvel, elemento essencial para o deferimento da medida liminar de reintegração de posse.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a finalidade de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.

A embargada
MARIA CÉLIA PINHEIRO COSTA
apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 282369850), em que, de forma detalhada, impugna todos os argumentos do embargante.

No primeiro tópico, a embargada ressalta que a sentença deve ser mantida, diante da análise detalhada das provas que evidenciam sua condição de terceira de boa-fé. Destaca que o embargante apenas alega genericamente a existência de omissões e contradições, sem apresentar fundamentação concreta.

Em parágrafo próprio, sustenta que os embargos possuem nítido caráter protelatório, objetivando rediscutir matéria já decidida de forma adequada pela Desembargadora Plantonista.

No item seguinte, observa que não houve contradição no deferimento da medida liminar, pois o que se deferiu foi à manutenção da posse da agravante sobre o imóvel que alega pertencer-lhe, não sobre a totalidade do bem.

Ainda, menciona que o embargante utiliza-se de argumentos desprovidos de substrato jurídico, tentando induzir o Tribunal ao erro mediante alegações falaciosas.

Por fim, pugna pela rejeição dos embargos, ante a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6º, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Superado isso, consoante relatado, o
agravante pretende reformar a
decisão monocrática que conferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado, por entender que se fizeram presentes os requisitos necessários para tanto.

Em suma, o recorrente defende que a decisão monocrática ignorou a ausência de comprovação da propriedade exclusiva por parte da agravante sobre o imóvel, elemento essencial para o deferimento da medida liminar de reintegração de posse.

Sem razão, contudo.

A decisão monocrática apenas determinou o recolhimento do mandado de reintegração de posse diante da plausibilidade do direito alegado e do risco de dano irreparável. A discussão acerca da extensão da posse ou da propriedade será dirimida no mérito do agravo, inexistindo, portanto, qualquer contradição interna no
decisum
.

Quanto à suposta irregularidade na análise da posse do embargante ou da titularidade da agravante, tem-se que tais matérias são afeitas ao mérito do recurso, não sendo o juízo sumário próprio da análise da liminar espaço adequado para exame exauriente de tais questões. A fundamentação da decisão atacada encontra-se clara ao justificar a medida excepcional deferida, com base nos elementos acostados e no perigo de dano.

O agravante busca, em verdade, rediscutir o conteúdo da decisão, inconformado com o deferimento da liminar, sem trazer quaisquer elementos capazes de alterar seu resultado tomado em sede de juízo de cognição não exauriente.

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025